Tribunal: TCU
Processo: 027.029/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos ocorridos em contrato celebrado para a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1633/2018-TCU-Plenário , para apurar prejuízos ocorridos no âmbito dos contratos 160.2.072.03-0 e 160.2.075.03-9, celebrados entre a Petróleo Brasileiro S/A e o consórcio PCP - Engevix, o qual teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas dos Ativos Marlim e Albacora da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição, Gerente-Geral da UNBC - Petrobras, de José Antonio de Figueiredo, Gerente Executivo da Petrobras, e do consórcio PCP - Engevix; 9.2. julgar irregulares as contas de Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição, de José Antonio de Figueiredo e do consórcio PCP - Engevix, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento: Valor (R$) Data Contrato 1.745.258,24 1o/5/2010 160.2.072.03-0 998.254,97 31/3/2010 160.2.075.03-9 9.3. aplicar ao consórcio PCP - Engevix a multa individual no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências cabíveis.